Tribunal: TJSP
Processo: 1008782-72.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício da omissão – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008782-72.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
FRANCISCO MONTEIRO DA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008782-72.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15.249
2
VOTO No: 15.249
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1008782-72.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA
Embargos de Declaração Ausência do vício da omissão
Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão
que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão
adotada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional
de Seguro Social, com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o
V. Acórdão de fls. 235/241, que por votação unânime, negou provimento aos recursos.
Sustenta o embargante ter o V. Acórdão incorrido em omissão em
face do tema 1044 debatido no Superior Tribunal de Justiça, que trata da
responsabilidade pelo custeio de honorários periciais em ações acidentárias, de
competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte
autora, beneficiária da gratuidade da Justiça, é sucumbente. Discorre sobre a matéria
debatida, reportando-se à jurisprudência, requerendo o acolhimento dos embargos para
fins de prequestionamento da matéria, se não a suspensão do feito.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da embargada para os termos do § 2o do
art. 1023 do CPC.
O recurso é tempestivo, entretanto, verifico que ausentes as
hipóteses traçadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Inexiste contradição do julgado, na medida em que este abordou
toda a matéria discutida nos autos.
Oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não passa
de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à
luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008782-72.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15.249
3
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator